Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-51.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recursos defensivo e ministerial – Intempestividade do apelo do "parquet" aventada pela defesa – Afastamento – Acusado que não se insurgiu contra sua condenação – Pretendida a absolvição da ré – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares harmônicos ao ratificar os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pela

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recursos defensivo e ministerial – Intempestividade do apelo do "parquet" aventada pela defesa – Afastamento – Acusado que não se insurgiu contra sua condenação – Pretendida a absolvição da ré – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares harmônicos ao ratificar os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pela apelante pouco crível – Tentativa do corréu em assumir toda a responsabilidade pelo tráfico não convincente, frente às peculiaridades do caso concreto – Condenação correta – Reconhecimento da participação de menor importância da apelante, por sua condição de "olheira" – Descabimento – Precedente desta E. Corte – Dosimetria – Pleito ministerial pelo acréscimo de 1/5 à pena-base dos recorrentes, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 – Acolhimento parcial – Apreendidas 202 pedras de "crack", 4 "eppendorfs" de cocaína, 20 invólucros plásticos contendo maconha e um "tijolo" da mesma droga, com peso bruto aproximado de 245,2 gramas – Aumento de 1/6 suficiente – Reconhecida a birreincidência do acusado, esta foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea – Inconformismo ministerial acatado – Aumento da reprimenda do réu na segunda fase da dosimetria necessário – Incidência da fração de 1/5 por força de uma das reincidências ser específica – Precedente do C. STJ neste sentido – Impossível a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, para o apelante – Requisitos não preenchidos – Pedido do "parquet" pelo afastamento do privilégio para a acusada – Acolhimento – Quantidade e diversidade de entorpecentes, aliadas às demais peculiaridades do caso concreto, aptas a demonstrar que ela se dedica às atividades criminosas – Reprimendas alteradas – Regime fechado mantido para o recorrente – Necessário o afastamento da substituição penal aplicada à ré e modificação de seu regime prisional para o fechado, a pedido do Ministério Público – Apelos defensivos desprovidos e recurso ministerial parcialmente provido.